Tribunal: TJSP
Processo: 1003524-93.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação Indenizatória – Decreto de improcedência – Inexistência de lesão aos princípios da legalidade e da adstrição ou à coisa julgada – Apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, descaracterizada extrapetição – Recebimento de notificações extrajudiciais informativas da intenção da exclusão de sócio do quadro social e da administração da empresa – Publicação de edital de convocação

Ementa:
Ação Indenizatória – Decreto de improcedência – Inexistência de lesão aos princípios da legalidade e da adstrição ou à coisa julgada – Apreciação dos pedidos formulados na petição inicial, descaracterizada extrapetição – Recebimento de notificações extrajudiciais informativas da intenção da exclusão de sócio do quadro social e da administração da empresa – Publicação de edital de convocação de reunião extraordinária de sócios para deliberação sobre a matéria – Ajuizamento de antecedente ação anulatória pelo apelante, emitida declaração judicial de invalidade da deliberação societária – Dano extrapatrimonial não configurado – Ausência de comprovação de que apelado tenha restringido o acesso a documentos e câmeras de segurança da empresa para o apelante – Incidência do art. 373, I do CPC/2015 – Ausência de comprovação de fato apto a provocar abalo e sofrimento relevantes, não restando caracterizada violação a direitos da personalidade – Ressarcimento de danos materiais derivados da contratação de advogado – Interpretação dos arts. 389, 395 e 404 do CC/2002 – Entendimento jurisprudencial no sentido de que os custos de contratação de advogado particular para ajuizamento de uma demanda, por si só, não configuram dano patrimonial indenizável – Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Apelo desprovido.